Tribunal: TJMT
Processo: 0004685-30.2001.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004685-30.2001.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO MARIA DE ALMEIDA - CPF: 007.505.819-72 (APELANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON GOMES BENTO - CPF: 298.858.331-53 (APELADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES - CPF: 353.343.041-34 (APELADO), MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES - CPF: 353.343.041-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível 0004685-30.2001.8.11.0003

Apelante:
JOÃO MARIA DE ALMEIDA.

ApeladO:

ESPÓLIO DE NELSON GOMES BENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Maria de Almeida contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0000531-70.1995.8.11.0005, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, com base no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não se configura a inércia processual, pois promoveu diversos atos executivos ao longo do tempo, inclusive diligências para localização patrimonial e requerimentos de impulso processual, sendo a paralisação do feito atribuída à morosidade judicial e não à sua omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, notadamente a suspensão formal do processo, a intimação pessoal do exequente e a efetiva inércia por prazo superior ao legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, exige a suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para manifestação antes de eventual decretação de prescrição.

A ausência de decisão que suspenda formalmente o feito, bem como de intimação específica ao exequente para dar andamento ao processo, inviabiliza o reconhecimento válido da prescrição intercorrente.

A apresentação de petições e requerimentos de diligências durante o período tido como de inércia descaracteriza o abandono do feito e afasta a premissa fática necessária para configurar a prescrição.

A jurisprudência do STJ exige, como requisito indispensável à validade da prescrição intercorrente, a prévia intimação do exequente, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para manifestação específica, sob pena de nulidade da extinção da execução.

A prática de atos processuais pelo exequente durante o período tido como de inércia descaracteriza o abandono voluntário do feito e afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º a 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 5º, I.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível 0004685-30.2001.8.11.0003

Apelante:
JOÃO MARIA DE ALMEIDA.

ApeladO:

ESPÓLIO DE NELSON GOMES BENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
JOÃO MARIA DE ALMEIDA
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Diamantino, que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000531-70.1995.8.11.0005, ajuizada em desfavor do apelado
ESPÓLIO DE NELSON GOMES BENTO
,
que declarou a prescrição do crédito exequendo e, por conseguinte, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que não restou caracterizada a inércia necessária para a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que apresentou diversas petições ao longo do curso processual, notadamente requerimentos de prosseguimento, buscas patrimoniais e providências cartorárias.

Alega que a interrupção do andamento processual não lhe pode ser imputada, já que a morosidade observada decorreu da própria dinâmica judicial, não havendo suspensão formal do feito ou intimação para manifestação específica.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, com o consequente afastamento da prescrição intercorrente e determinação de prosseguimento da execução.

Foram apresentadas contrarrazões pelo espólio do executado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da decretação da prescrição intercorrente nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora apelante, especialmente diante da alegada existência de impulsionamentos processuais ocorridos dentro do interregno temporal considerado pelo juízo sentenciante como de inércia.

A prescrição intercorrente é modalidade de perda do direito de execução fundada na inércia do credor, devendo observar, por imposição legal, os requisitos dispostos no art. 921, §§ 1º a 5º do CPC,
in verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 1º O juiz declarará, de ofício ou a requerimento da parte, a suspensão da execução nos casos previstos neste artigo.

§ 2º Durante o período de suspensão, não correrá o prazo de prescrição.

§ 3º Decorrido o prazo de 1 (um) ano, o prazo de prescrição voltará a correr.

§ 4º O juiz ouvirá o exequente antes de declarar, de ofício, a prescrição intercorrente.

§ 5º Decorrido o prazo máximo de suspensão, o juiz, depois de ouvir o exequente, poderá extinguir o processo.”

Do dispositivo transcrito extrai-se que a ocorrência da prescrição intercorrente exige três pressupostos fáticos-jurídicos: (
i) suspensão formal do processo, (ii) intimação do exequente para promover os atos executórios, e (iii) inércia do credor por prazo igual ou superior ao previsto na legislação material para a pretensão executiva, no caso, de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

No caso em apreço, é forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau não observa os pressupostos normativos exigidos para a validade da decretação da prescrição intercorrente, mormente porque não há nos autos decisão formal de suspensão do feito nem intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento à execução, sendo manifesta a ilegalidade da extinção declarada.

De igual forma, verifica-se que houve diversas petições no período tido como de inércia, inclusive com pedidos de pesquisa patrimonial junto aos sistemas conveniados, o que demonstra a inexistência de abandono voluntário do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 921 do CPC, firmou entendimento no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente reclama, obrigatoriamente, a intimação do exequente para manifestação específica, a fim de que seja oportunizado o impulsionamento processual.

Desta forma, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e afastar a decretação da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025